Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação apresentada por KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA JÚNIOR e outros (devedores fiduciantes) em face de sentença que concedeu a imissão na posse a ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE e outros (arrematantes por meio do Leilão realizado pela instituição financeira BRADESCO S.A.), do bem imóvel registrado junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 86.170, localizado as Margens da DF-135, Km 09, Zona Rural, São Sebastião – DF. Em detida análise dos autos, verifico a existência de aparente conexão entre este processo e o de número 0702484-41.2020.8.07.0012, no qual houve anulação da arrematação do imóvel, em 1a instância, posto que há identidade de objeto e causa de pedir. Em consulta processual, vê-se que a APC no 0702484-41.2020.8.07.001 foi primeiramente distribuída ao eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, em 25/05/2021, além do AGI 0725422-66.2020.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível em 24/07/2020. Embora reconheça a competência desta colenda 3a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso de apelação, tenho que, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, data maxima venia, este apelo deva ser redistribuído à douta Relatoria do eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, em razão da conexão do feito com o processo n.o 0702484-41.2020.8.07.001, no qual há prévia apelação distribuída àquela 8a Turma Cível e, no qual, houve a anulação da arrematação do bem, objeto desta imissão de posse. Desta feita, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda à redistribuição do feito ao eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora